Tribunal: TJDFT
Processo: 0013355-10.2011.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0013355-10.2011.8.07.0006 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LIDIA NUNES SANTOS FIGUEIREDO EMBARGADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS D E S P A C H O LÍDIA NUNES SANTOS FIGUEIREDO opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/24 ID 20694325. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator